Tribunal: TJDFT
Processo: 0703578-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ana Cristina Almeida Bocayuva contra o pronunciamento judicial (Id 111344405 do processo de referência) exarado pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga no cumprimento de sentença, processo 0713662-02.2020.8.07.0007, movido pelos agravados João Victor Pizon Ferreira e Walkiria Warley Ferreira em desfavor da ora agravante, que rejeitou a impugnação nos seguintes termos (grifos presentes no original): Trata-se de impugnação à penhora eletrônica realizada na conta bancária de ANA CRISTINA ALMEIDA BOCAYUVA, sob o fundamento de que o valor bloqueado em suas contas recaíram sobre salário, o qual seria impenhorável e, ainda, alega excesso de execução (ID 106301109). Não juntou documentos, entretanto. Intimada, a parte exequente, tomou ciência da impugnação e se manifestou pelo indeferimento da impugnação, a manutenção do bloqueio judicial e levantamento dos valores bloqueados (ID 108853701). É o relatório. DECIDO. Em relação à alegação da executada de que o valor bloqueado teria recaído sobre seu salário, verifico que referida alegação veio desacompanhada de qualquer prova, pois a executada não juntou nenhum documento para provar suas alegações. Assim, rejeito a impugnação quanto à impenhorabilidade de salário, pois desacompanhada de qualquer prova. Compulsando os autos, quanto à alegação de excesso de execução, verifico que a fundamentação da presente impugnação tem como base a mesma matéria já enfrentada por este juízo (ID 99681106), objeto do agravo de instrumento interposto, qual seja, a rediscussão sobre a aplicação de honorários sucumbenciais e excesso na execução. Constato ainda que aludida decisão, a qual já foi mantida por este Juízo, conforme decisão de ID 104503426, é objeto de agravo de instrumento, o qual não foi conhecido (ID 107173102). Assim, tenho que a matéria em debate já foi analisada exaustivamente por este Juízo, em duas ocasiões, e sequer conhecido por ocasião do julgamento do agravo de instrumento transitado em julgado (ID 107173102). Dessa forma, REJEITO a impugnação apresentada, determino a manutenção do bloqueio efetivado conforme espelho de ID 104946911 e defiro seu levantamento pela parte credora. Assim, intime-se o exequente para informar os dados bancários para transferência dos valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD, e na ocasião deverá se manifestar sobre a quitação do débito ou apresentar planilha, no caso de débito remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias. Preclusa a presente decisão, fica deferida a transferência/levantamento do valor R$ 39.910,21 e seus acréscimos em favor dos credores. Em razões recursais (Id 32492717), a agravante argumenta que em 2/6/2021 os agravados propuseram cumprimento de sentença em razão do trânsito em julgado da sentença de Id 83320514. Naquele decisum, a agravante ficou obrigada a pagar custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, ou seja, R$ 31.351,53 (trinta e um mil trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos). Diz que em 13/7/2021 impugnou o cumprimento de sentença (Id 97396422 do processo de referência), alegando excesso na execução. Todavia, a impugnação foi rejeitada pela decisão de Id 99681106 daqueles autos, o que ensejou a interposição do agravo de instrumento 0729025-16.2021.8.07.0000. Por meio da decisão de Id 29283929 dos autos daquele agravo, esta Relatoria decidiu pelo seu não conhecimento, em razão da violação ao princípio da dialeticidade e da supressão de instância. Com o seguimento do curso do cumprimento de sentença, a agravante apresentou impugnação a penhora (Id 106301109 do processo de referência), em que fundamentou a impenhorabilidade do numerário e a necessidade de redução dos honorários de sucumbência cobrados a maior. A impugnação foi rejeitada pela decisão ora agravada. Sustenta haver excesso de execução no cumprimento de sentença, uma vez que os valores dos honorários deveriam ter sido calculados sobre o valor da causa e não sobre o valor da causa acrescidos de juros e correção monetária, além de que os valores são impassíveis de penhora. Aduz ser o excesso de execução matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício e não sujeita à preclusão. Assinala que os valores dos honorários sucumbenciais fixados na sentença deveriam ser calculados sobre o valor da causa, e não sobre o valor da causa acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária desde a citação. Assevera que o valor originário da causa, R$ 265.979,92 (duzentos e sessenta e cinco mil novecentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), seria o parâmetro correto para a apuração dos honorários de sucumbência, que entende devidos no montante de R$ 33.473,15 e não a quantia exigida de R$ 39.910,21. Por isso, aduz que há excesso de execução de R$ 6.437,06. Sustenta a necessidade de recálculo pela contadoria judicial, o que poderia ter sido requisitado de ofício pelo juízo. Brada satisfeitos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, em razão do risco de dano grave, demonstrado ao se notar que o juízo de origem já deferiu a transferência de valores para a conta da exequente. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento para a reforma da decisão, a fim de ser acolhida a impugnação para a retirada do valor em excesso. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 32493881 e 32493882). É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. 1. Da irregularidade formal por ofensa ao princípio da dialeticidade quanto à alegação de impenhorabilidade salarial Da análise do processo de referência, verifico que o juízo de origem não acolheu a impugnação à penhora apresentada pela agravante, porque não juntou documentos que comprovassem a impenhorabilidade da verba salarial. Assim, rejeitou a impugnação quanto à impenhorabilidade de salário, uma vez que desacompanhada de qualquer prova. No item “II. Dos Fatos” de suas razões, a agravante se limita a alegar simplesmente que “Ademais, os valores são impassíveis de penhora, conforme entendimento da primeira turma do STJ” (Id 32492717, p. 4). Contudo, no item “III. Das razões para reforma da decisão”, a agravante somente traz à baila discussões acerca do excesso de execução constituir matéria de ordem pública. Não tece arrazoado sobre a suposta impenhorabilidade da verba salarial nem apresenta qualquer elemento de prova para corroborar a alegação. Outrossim, ao final requer apenas “o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando-se a decisão agravada para determinar a retirada do valor em excesso nos termos da fundamentação acima, aplicando-se o efeito suspensivo da decisão” (Id 32492717, p. 13). Verifica-se, assim, que nem ao final foi formulado pedido para que se reconhecesse a impenhorabilidade decorrente do caráter salarial da verba. Não foram expostas as razões de fato e de direito do pedido de reforma ou de invalidação, conforme previsto no art. 1.016, III, do CPC (“O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido). Não atendeu a recorrente às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC (“O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”). Deixou, manifestamente, de satisfazer o requisito da regularidade formal, ao deixar de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada e não sobre argumentos abstratos, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional postulada. Se não o fizer, não haverá possibilidade de subsunção dos fatos à norma. É manifesta a falta de congruência e propriedade das razões recursais, que não enfrentam o cerne dos fundamentos afirmativos da rejeição do pleito tal como foi apresentado. Patente, como consequência, haver a agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) O recurso, portanto, é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Da preclusão quanto à alegação de excesso de execução A agravante alega, à exaustão, haver excesso de execução e que referida matéria é de ordem pública, razão pela qual não haveria que se falar em preclusão. Como brevemente relatado, a agravante sustenta haver excesso de execução no cumprimento de sentença, uma vez que os valores dos honorários deveriam ter sido calculados sobre o valor da causa e não sobre o valor da causa acrescidos de juros e correção monetária, além de que os valores são impassíveis de penhora. Da análise dos autos de referência, processo 0713662-02.2020.8.07.0007, verifico que a questão impugnada, neste recurso, objeto da decisão agravada, qual seja, o excesso de execução, é matéria preclusa por ter sido objeto de análise tanto pelo juízo de origem quanto em grau recursal no âmbito do agravo de instrumento 0729025-16.2021.8.07.0000, distribuído a esta relatoria e julgado em definitivo pela 1a Turma Cível deste TJDFT, conforme consta do Id 107173102 do processo de referência. Na decisão do referido agravo de instrumento, consignei não ser possível conhecê-lo em razão da manifesta irregularidade formal por ofensa ao princípio da dialeticidade e da dedução de argumento novos em violação ao princípio do juiz natural pela inovação recursal. Ainda que referido agravo não tenha analisado o mérito da matéria em virtude das vicissitudes formais verificadas, certo é que a decisão de Id 99681106 do processo de referência já enfrentou o tema e a oportunidade para impugnar a questão se deu com a propositura do agravo de instrumento 0729025-16.2021.8.07.0000. Nesse contexto, mostra-se evidente a pretensão da agravante em rediscutir matérias já apreciadas na instância de origem e nesta instância recursal, e que se encontram alcançadas pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição. Ressalto, ainda, não se tratar de alegação de fatos novos, a ensejar novo exame da matéria, pois os argumentos constantes da petição indeferida e renovados no presente agravo são os mesmos já apreciados no recurso anterior. Em outras palavras, o recurso não deve ser conhecido, porquanto a agravante almeja alterar questões já decididas pela c. 1a Turma Cível deste Tribunal em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim diz: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A constatação desse fato viabiliza para o relator não conhecer do recurso monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas tanto em primeira instância quanto em grau recursal, literalmente: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. 1. Inviável a alegação de ilegitimidade ativa do segundo agravado, diante da decisão preclusa em que restou deferido o seu pedido de ingresso no feito como assistente litisconsorcial. 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A preclusão consumativa se dá mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, como é o caso do excesso de execução. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. 1.1. No caso dos autos, verifica-se que o acórdão anteriormente prolatado registrou expressamente que é incabível que a parte se insurja contra os índices de correção monetária aplicados nos cálculos homologados e não impugnados tempestivamente, mostrando-se incabível a rediscussão do tema. 2. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1386843, 07062825520218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA NO JUÍZO DE ORIGEM EM DECISÃO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA PENHORA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública (impenhorabilidade do bem de família), sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 2. A matéria de ordem pública pode ser arguida a qualquer tempo, sendo insuscetível de preclusão temporal. Todavia, uma vez decidida, torna-se inviável sua rediscussão, sendo sujeita à preclusão consumativa. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1365013, 07159596620218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Oportuno, ainda, destacar os seguintes julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. EXTENSÃO. NOVO ENFRENTAMENTO, PELA CORTE LOCAL, DA QUESTÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida [...]. (AgInt no REsp 1777492/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL [...] MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO [...] 6. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes [...]. (REsp 1800726/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) A insatisfação da agravante/executada com a deliberação contrária a seu interesse empreendida no agravo de instrumento 0729025-16.2021.8.07.0000 poderia ser expressa em agravo interno para a 1a Turma Cível, mas não foi, porque o recurso está arquivado definitivamente, devido à falta de impugnação oportuna. Inviável a reagitação da questão novamente nesta instância, porque houve manifestação definitiva sobre a questão, e o juízo de origem apenas respeitou a preclusão operada nos autos. É inegável a preclusão e manifesta a inadmissibilidade do recurso. Constato a manifesta inadmissibilidade deste agravo de instrumento, porque não atende ao requisito da regularidade formal pela manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, ao não impugnar os fundamentos da decisão agravada nas razões recursais. Além disso, deduz argumentos já preclusos, de modo que o recurso manejado pela agravante implica afronta ao princípio da segurança jurídica e à regra determinada pelo art. 507, do CPC. Diante das considerações feitas, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.016, II e II, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora